Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-53.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL COM FINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PELA COOPERATIVA INCABÍVEL. RESCISÃO POR CULPA DA AUTORA. ATRASO DA OBRA NÃO EVIDENCIADO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça orienta que a retenção da taxa de administração não é devida em caso de rescisão contratual motivada pelo atraso na construção e entrega do empreendimento pela cooperativa habitacional.
2. No caso, a rescisão contratual não se deu por atraso da obra, mas por não ter a autora conseguido o financiamento.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.